Tribunal: TJES
Processo: 0000433-80.2015.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
0433
-
8
0
.2015.8.08.00
01

APELANTE:
MARCIO FARIAS LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
TENTADO
. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO VIOLAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
C
onstata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão bastante para se alterar o juízo axiológico emitido após exaustiva sessão.

2. Apenas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo,
o que não é o caso dos presentes autos.

3.
Recurso conhecido e
desprovido,
mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Vitória, ES, em ___/_________/202
3
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000433-80.2015.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO FARIAS LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
0433
-
8
0
.2015.8.08.00
01

APELANTE:
MARCIO FARIAS LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
TENTADO
. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO VIOLAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
C
onstata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão bastante para se alterar o juízo axiológico emitido após exaustiva sessão.

2. Apenas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo,
o que não é o caso dos presentes autos.

3.
Recurso conhecido e
desprovido,
mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Vitória, ES, em 28 de junho de 202
3
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
0433
-
8
0
.2015.8.08.00
01

APELANTE:
MARCIO FARIAS LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
MARCIO FARIAS LIMA

em face da Sentença
de fls. 238/241

proferida pelo Juízo da
Vara Judicial
de Brejetuba
/ES,
que
pronunciou o acusado
, pela prática do crime no artigo 121,
caput
,
e no art. 14, inciso II
,
ambos
do Código Penal,
a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Recurso interposto às fls.
354/359
, pugnando
pel
a nulidade da Sessão de Julgamento, sob a alegação de que a decisão dos Jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, vez que não foi reconhecido o homicídio privilegiado.

C
ontrarrazões apresentadas pelo
parquet
, às fls. 362/363, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça
mov. ID 4598420
, opinando pelo
conhecimento e
des
provimento do recurso.

Devidamente preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), para que seja conhecido o presente recurso.

Pois bem.

Consta no caderno processual, que
o ora
apelante Marcio Farias Lima pleiteia em suas “Razões” recursais a anulação do julgamento visando ser submetido a novo júri, por entender que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária ao conteúdo dos autos, vez que não foi reconhecido o homicídio privilegiado.

A
meu ver, o inco
n
formismo demonstra que tal tese não merece acolhimento. Explico.

Importa ressaltar de plano, que
a desconstituição da sentença do Tribunal Popular, na hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, é, medida excepcional, somente possível quando, dentro do limite cognitivo que é esperado dos Jurados, inexistir lastro probatório mínimo para amparar a decisão emanada.

Conforme salientado pelo douto Procurador de Justiça, reiterada a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “
possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri
”.

Entretanto, ressalto que, por se tratar de decisão proveniente de Tribunal do Júri, há limitações para eventual reforma de sentença proferida, seja condenatória ou absolutória, razão pela qual a eventual intervenção deste Sodalício em seu conteúdo, deve ser procedida de maneira prudente, pois a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, assegura à instituição do júri a soberania dos veredictos.

Compulsando os fundamentos do
recurso
interposto pelo réu Marcio Farias Lima, verifico se limitar a questionar matérias e fatos já devidamente examinados, sopesados e decididos tanto pelos jurados, quanto pelo Juízo
a quo
, sem oferecer qualquer elemento impugnativo apto a ensejar a reforma da r. sentença de folhas 305 a 306.

Ademais, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão bastante para se alterar o juízo axiológico emitido após exaustiva sessão.

E
isso porque, n
o que tange à alegação de que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, importa mencionar que a materialidade restou comprovada por meio do “Boletim de Ocorrência Policial n.º 009/002” de folhas 06 a 07 verso; “Auto de Apreensão” de folhas 09; “Auto de Prestabilidade e Eficácia de Arma” de folhas 10; “Boletim de Ocorrência Policial n.º 010/2002” de folhas 15 a 16; “Prontuário Médico” de folhas 45 a 62 verso; e “Laudo Médico” de folhas 74.

Já a autoria induvidosamente recai na pessoa do acusado Marcio Farias Lima face a contundente prova oral coligida aos autos.

Nesse viés, o ofendido José Francisco da Silva relatou às folhas 36 a 37, na esfera Extrajudicial, que na data dos fatos ocorreu um desentendimento com o acusado que se deslocou até a sua residência, apossou-se de uma arma de fogo e lhe desferiu três disparos. Vejamos:

“
Ao ser inquirido sob os fatos narrados no bojo do IP 0002/02/PCES, datado de 29/01/2002, na data de 24/01/2002, o declarante foi alvejado por disparos de arma de fogo, cujo, acusado é Marcio; Que neste dia, 24/01/02, o declarante estava próximo a um veículo picape, na localidade rural de Córrego Grande neste município, quando Márcio em tom de deboche disse para o declarante;
"CUIDADO QUE A BOTIJA DE GÁS AO ROLAR PODE MATAR A UM PALHAÇO"
; Que o declarante, então respondeu que aquela botija, não matava homem; Que após esses fatos, Márcio continuou mexendo com o declarante, ou seja, utilizando palavras com a intenção de desfazer do declarante; Que em certo momento, o declarante disse para o acusado,
VIRA HOMEM E PÁRA COM ESSA PALHAÇADA
"; Que ao ouvir essas palavras, o acusado disse para o declarante que iria em casa e voltaria; Que passado um bom tempo, ainda nesse mesmo dia, o declarante estava capinando em uma lavoura de café, quando Márcio chegou e falou para o declarante que estava armado, logo mostrando a arma para o declarante; Que naquele instante, o declarante falou para o Marcio se ele quisessem atirar podia; Que Márcio de imediato, disparou três ou vezes contra o declarante; Que o declarante foi atingido na altura da cintura por dois disparos de arma de fogo; Que de imediato foi socorrido para o pronto atendimento médico de Brejetuba, e em seguida para o Hospital Padre Máximo de Venda Nova e de lá para o hospital Santa de Misericórdia em Vitória, onde permaneceu por uns cinco dias aproximadamente; Que nunca mais viu o acusado Márcio; Que pouco conhecia o acusado Márcio e não havia tido com ele nenhum desentendimento anteriormente a esses fatos. Que aparentemente os tiros que tomou não deixaram sequelas.” (sic)

A testemunha
Maria Antonia da Silva
, que vem a ser esposa do ofendido, informou às folhas 38 a 39, que o réu
Marcio Farias Lima
foi o responsável por desferir os tiros de arma de fogo contra
José Francisco da Silva
.

A dinâmica do ato criminoso e a sua autoria noticiada pelos depoentes nominados acima, encontra amparo nos esclarecimentos da declarante
Eli Cabral de Souza,
(mídia às folhas 225) afirmou que não presenciou os fatos, apenas socorreu a vítima aproximadamente meia hora após os disparos, salientando que quando chegou ao local dos fatos a vítima
José Francisco da Silva
se encontrava inconsciente e o acusado empreendido fuga.

Por sua vez, o acusado
Marcio Farias Lima
em Interrogatório Extrajudicial (folhas 08) e em Juízo (mídia às folhas 227 e folhas 302) confessou a autoria do delito e afirmou ter sido insultado pela vítima e, ao retornar do almoço, encontrou o ofendido e foi tirar satisfação pelas provocações sofridas, momento em que sacou a arma de fogo e desferiu os disparos contra o ofendido
José Francisco da Silva
.

Pois bem, quanto a argumentação do apelante de que a decisão dos Jurados é manifestamente contrária a prova dos autos, ensina Brasileiro de Lima (2020, p. 1824), para que seja cabível recurso de apelação com lastro na alínea “d”, inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal,

(...) é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante nos autos. Portanto, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquele que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria.

Pode-se afirmar então, que a interpretação dos jurados no sentido de condenar o recorrente Marcio Farias Lima do crime pelo qual restou outrora sentenciado, é coerente com as provas colhidas durante a tramitação processual.

Nessa senda, a meu ver, a decisão que condenou o acusado não é manifestamente contrária à prova dos autos, não sendo cabível um novo julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, sob pena de violação da soberania dos jurados.

Nesse ínterim, os fatos apresentados se confrontam à versão apresentada pelo acusado Marcio Farias Lima, o qual afirma que era, de forma constante, injustamente provocado pela vítima e, após a discussão na data indicada na exordial acusatória, fora para sua residência chorando, se apossando da arma de fogo e disparou contra o ofendido sem pensar. Dessa forma, alega que estava em domínio de violenta emoção, e por esse motivo não se recorda de como o evento aconteceu.

Entretanto, necessário observar que, quando ocorreram os disparos de arma de fogo, não havia qualquer provocação por parte da vítima, a qual estava apenas realizando a sua atividade laborativa na lavoura de café.

Ainda, diante dos relatos do ofendido
José Francisco da Silva
e da depoente
Eli Cabral de Souza
, foi possível observar que as brincadeiras eram recíprocas, inexistindo qualquer ameaça ou agressão realizada pela vítima que pudesse justificar a ação criminosa do recorrente.

Importa salientar, por fim, que a
penas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo,
o que não é o c
aso dos presentes autos.

Portanto, a decisão dos jurados em afastar o privilégio previsto no artigo 121, § 1.°, do Código Penal está em consonância com as provas trazidas aos autos, devendo ser mantida inalterada a condenação do apelante Marcio Farias Lima pelo delito do homicídio tentado.

Ante o exposto
,
na esteira do
entendimento exarado pelo douto Procurador de Justiça,

CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume os termos da sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)